Tribunal: TJMT
Processo: 1039701-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039701-78.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO - CPF: 208.371.601-97 (RECORRIDO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO - CPF: 208.371.601-97 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR-DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela vinculante eficácia da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI nº
1015626-30.2021.8.11.0000.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em face do
Estado

de Mato Grosso
, da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e de
Saturnino

Leôncio de Arruda Filho
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, dada a modulação dos efeitos realizada pelo Órgão Especial desta corte por ocasião do julgamento da ADI nº 1015626- 30.2021.8.11.0000.

O Ministério Público Estadual, pugnou pela “
extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
”. (Id. 160960430, fl.02).

Decorreu-se o prazo recursal sem manifestação das partes (Id. 160960436).

Os autos subiram por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/64 cujo teor regula a Ação Popular (id. 160960434, fl.05).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id. 162049662, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de Saturnino Leôncio de Arruda Filho.

Em apertada síntese, requereu o
Parquet
, a procedência da ação para declarar a nulidade dos Decretos que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido Saturnino Leôncio De Arruda Filho, bem como todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações, e aposentadoria.

Após regular prosseguimento do feito, o juízo singular determinou o sobrestamento da demanda, em razão da pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (Id. 160960407).

Posteriormente, o Ministério Público Estadual de 1ª instância, peticionou nos autos informando que o Órgão Especial desta Egrégia Corte, havia julgado procedente a ADI em questão, informando ainda que os efeitos da decisão haviam sido modulados e que o servidor requerido estava abarcado pela eficácia do aludido
decisum
.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando extinta a presente Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“
Ocorre que, na data de 11.08.2022, a ADI 1015626- 30.2021.8.11.0000 foi julgada procedente, com a anulação do acordo anteriormente realizado e a modulação dos efeitos ‘para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade’. O referido acórdão restou disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.09.2022.

Conforme informações juntadas aos autos (Id. 88843903), o requerido preenche todos os requisitos para aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Estado de Mato Grosso.

A situação do servidor demandado encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato. Destarte, imperioso o reconhecimento da falta do interesse de agir superveniente

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(...)

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo
” (Id. 160960432, fls. 02 a 05).

A sentença merece ser ratificada
. Explico.

In casu
, observa-se que, de fato, o servidor Saturnino Lêoncio de Arruda Filho não preencheu os requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT, uma vez que fora contratado sem concurso público em 01/02/1985, para exercer o cargo de Agente Administrativo Legislativo (Id. 160960351) e, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/1988, não estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Ocorre, todavia, que conforme minuciosamente esclarecido na decisão submetida a reexame,
tramita neste Sodalício sob a jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar àqueles agentes que na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Ressalta-se, por oportuno, que nada obstante a referida ADI ainda
não tenha transitado em julgado
, por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 145565685-daqueles autos), observa-se que
, estes não possuem o condão de afastar a modulação dos efeitos, uma vez que, um pretende “
ampliar a modulação dos efeitos
”, e o outro, anseia pelo “
esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade
”.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração, resta incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados e ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria, antes da publicação do referido acórdão.

O aludido
decisum
colegiado restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Nessa linha de raciocínio, diante da análise da Portaria MD/486/2016 publicada no IOMAT na data de 13/10/2016 (Id. 160960420), nota-se que desde o ano de 2016 o servidor já goza do abono permanência, o que denota que o mesmo já cumpre os requisitos necessários para o gozo da aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Desse modo, entendo ser imprescindível que a situação em questão, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, pois, repise-se, o servidor requerido já preenche há mais de 07 (sete) anos as condições para o gozo da benesse previdenciária.

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que recentemente em
06/03/2023
, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do Julgamento da ADPF nº 573, em situação praticamente idêntica à dos autos, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, “
de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público,
inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88
”, entretanto,
modulou-se os efeitos da decisão
para ressalvar aos “
aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado
”.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí, e, por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade do

art. 5º, IV, da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, ressalvando dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenha implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado.

Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT);

2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.
Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023.” (Ata de Julgamento DJE divulgado em 08/03/2023, publicado em 09/03/2023).

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar que o art. 10, §3º, da Lei nº 9.882 de 03 de dezembro de 1999 que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, esclarece que, a decisão proferida nesta modalidade de Ação Constitucional possui eficácia
erga omnes
e
efeitos vinculantes
, de maneira a necessariamente abarcar o requerido, observemos:

“
Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

(...)

§ 3º A decisão terá eficácia
contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Público
” (destaquei).

Neste mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor, peço vênia para transcrever no ponto de interesse:

“
Destarte, considerando o efeito vinculante da decisão proferida em sede de ADPF
, revendo o entendimento até então adotado por esta Procuradoria Especializada, imperioso o reconhecimento do direito de permanência no regime próprio dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade extraordinária, ainda que ao arrepio do Texto Constitucional, que já estejam aposentados ou tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da ata de julgamento da decisão proferida na ADPF 573
” (destaquei)
(Id. 162049662).

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela vinculante eficácia da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI nº
1015626-30.2021.8.11.0000.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, já proferi decisões e votos no sentido de que a decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 em relação à modulação dos efeitos, é ineficaz, porquanto, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
,
bem como a percepção de pensão em razão da morte do instituidor do benefício que não era servidor efetivo
.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta admissível extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, visto que a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 não prejudica o julgamento da causa.

Por outro lado, entendo que a hipótese é de devolução dos autos à Primeira Instância para que o Juízo de Primeiro Grau proceda ao julgamento da causa.

Dessa forma, voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que o Juízo de Primeiro Grau proceda ao julgamento da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023